Tribunal: TJMT
Processo: 1005469-23.2022.8.11.0045
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005469-23.2022.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (APELANTE), INSTITUTO FEDERAL DE MATO GROSSO - CNPJ: 10.784.782/0001-50 (APELADO), ALEXANDRE CESAR REZENDE GUIMARAES - CPF: 021.328.731-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (convocado), EXMO SR DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA)

E M E N T A:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO

– AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – ART. 485, I E IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PRÉVIO PROTESTO EXTRAJUDICIAL DE CDA – DESNECESSIDADE – FACULDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ – PROSSEGUIMENTO DO FEITO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O protesto extrajudicial constitui uma mera faculdade do ente público, não havendo amparo legal para exigir sua realização como requisito para o ajuizamento da execução fiscal. Portanto, o prosseguimento do feito é uma medida que se impõe.

2. Recurso conhecido e provido.

R e l a t ó r i o:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO
”, interposto pelo MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Dr. Ramon Fagundes Botelho, juiz de direito, que, na “AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
” n.o 1005469-23.2022.8.11.0045,
ajuizada em desfavor de INSTITUTO FEDERAL DE MATO GROSSO, cujo trâmite ocorre na 3a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, MT,
julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, I e IV, do Código de Processo Civil, nos seguintes termos (ID.

195451165):

“Trata-se de execução fiscal ajuizada pelo MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE em face da parte supracitada, ambos qualificados no processo.

Despacho para emenda da inicial, intimando o demandante para justificar as razões de não ter utilizado o protesto da CDA, bem como manifestar acerca do interesse em fazê-lo antes do processamento da execução fiscal, considerando que tal medida é mais célere e eficiente que o processo judicial para o recebimento do crédito fiscal, sob pena de indeferimento da petição inicial e/ou extinção do feito por ausência de interesse de agir.

O exequente limitou-se a peticionar para defender a desnecessidade do protesto da certidão de dívida ativa para ajuizamento da execução fiscal, deixando, contudo, de comprovar que tenha protestado o título.

O processo veio concluso.

É o relato do essencial.

Fundamenta-se e decide-se.

Da detida análise da petição inicial e de seus anexos, verifica-se que o credor provoca a máquina estatal com vistas a obter a satisfação de crédito de valor módico, do qual não provou ter notificado o devedor e, tampouco, protestado o título, ainda que este seja o meio menos oneroso e mais eficiente de obter o seu intento.

A esse respeito, o credor foi intimado para se manifestar, contudo, deixou de comprovar que tenha agido administrativamente para satisfação do crédito, negando-se a protestar o título e se limitando a defender a prescindibilidade do protesto como requisito para ajuizamento da execução.

Ocorre que os pressupostos processuais devem ser analisados a todo o momento durante o trâmite processual e, no caso vertente, verifica-se que o exequente não demostrou o interesse, na modalidade
utilidade
, visto que não comprovou ter notificado pessoalmente o devedor para adimplemento e, mais, sequer protestou o título e, logo,
não demonstrou o interesse real em alcançar o pagamento,
já que não buscou os meios mais eficazes para tanto.

Ora, é inconcebível que o credor se limite a ajuizar executivo fiscal destituído das diligências extrajudiciais mínimas, especialmente quando estas são mais eficazes do que o processo judicial para o fim destinado (satisfação do crédito).

Ademais disso, o
princípio da cooperação
previsto no art. 6o do Código de Processo Civil há que ser interpretado de forma mais abrangente para entender que todos os sujeitos processuais devem se esforçar para evitar imperfeições processuais e comportamentos indesejáveis que possam dilatar desnecessariamente a marcha processual, o que comprometeria a justiça e a efetividade da tutela jurisdicional.

Nesse sentido, o ajuizamento prematuro de centenas de executivos fiscais pelo ente municipal representa, em certa medida, uma afronta ao princípio da cooperação processual, notadamente porque dilata injustificadamente o tempo para recebimento do crédito, já que seria mais facilmente adimplido se fosse protestado e, ainda, gera efeitos negativos sobre toda a jurisdição.

Os ditos efeitos negativos a toda jurisdição ocorrem devido ao aumento expressivo no acervo de processos, o que traz consigo consequências inevitáveis como aumento do tempo de tramitação e julgamento dos processos em curso, demora processual para os atos processuais, inclusive citação e atos constritivos, além da mobilização inoportuna de todo o aparato judiciário para andamento de execuções de valores módicos. Logo, a tutela jurisdicional perde eficiência pela existência de demandas desnecessárias.

Assim, considerando o dever de juízo de, ao aplicar o ordenamento jurídico, atender aos fins sociais em observância a proporcionalidade, a razoabilidade e a eficiência (art. 8o) e, verificando que o caso concreto não contempla o pressuposto processual do interesse/utilidade (art. 17 do CPC), DECIDE que é o caso de indeferimento da inicial.

Ressalta-se, por fim, que o reconhecimento da falta de pressuposto processual não impede que o credor rediscuta o direito material em nova ação, desde que supere o fundamento da sentença terminativa, já que esta faz coisa julgada apenas formal.

Ante o exposto, este juízo
JULGA-SE EXTINTO
o feito, em razão da ausência de pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo, por falta de interesse de agir-utilidade, com fulcro no art. 485, inciso I e IV, do Código de Processo Civil.

Isenta de custas (art. 3o, I, da Lei Estadual no 7.603/01) e sem a incidência de honorários.

Com o trânsito em julgado,
ARQUIVE-SE
com as baixas e anotações necessárias mediante as cautelas de estilo.

INTIME-SE
.

Lucas do Rio Verde/MT, data da assinatura no sistema PJE.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito”.

Em suas razões recursais, a parte apelante alega, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita sentença merece ser reformada, sob o argumento de que o prévio protesto da Certidão de Dívida Ativa

não se trata de uma obrigatoriedade, mas mera faculdade do credor.

Sustenta que, a Lei 6.830/80 não estabeleceu como requisito para a propositura da execução fiscal a apresentação de comprovante de protesto da Certidão de Dívida Ativa (CDA), conforme o art. 6o da referida lei, o qual dispõe que a petição inicial da execução fiscal deve ser instruída tão somente com a CDA.

Além disso, assevera que o art.1°, da Lei n.° 9.492/1997, incluído pela Lei n.° 12.67/2012, que admitiu o protesto da CDA, não impõe obrigação,
“(...)
, mas sim a
mera faculdade da Fazenda Pública em fazê-lo
”.

Argumenta que o Tribunal de Justiça de Mato Grosso entende ser
“(...)desnecessário o prévio protesto da CDA como requisito obrigatório para a propositura da ação executiva
”.

Consigna que
“(...)
não cabe ao Judiciário decidir sobre a necessidade ou não de protesto da CDA, seja porque inexiste determinação legal nesse sentido, não há que se falar em imprescindibilidade da medida de protesto como condição para propositura da ação executiva”.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte apelante, dentre outras alegações e providências, requer:

“(...)

O RECEBIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO
para que seja anulada a sentença prolatada, bem como seja determinado o regular prosseguimento do feito, ante a prescindibilidade do prévio protesto da CDA

(...)”.

Não há contrarrazões, pois ausente a triangulação processual.

Dispensa-se o parecer da Ilustre Procuradoria-Geral de Justiça, em observância ao que disciplina a Súmula n.o 189, do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O – R E L A T O R A:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO
”, interposto pelo MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Dr. Ramon Fagundes Botelho, juiz de direito, que, na “AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
” n.o 1005469-23.2022.8.11.0045,
ajuizada em desfavor de INSTITUTO FEDERAL DE MATO GROSSO, cujo trâmite ocorre na 3a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, MT,
julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, I e IV, do Código de Processo Civil (ID.

195451165).

Da análise dos autos, verifica-se que a parte apelante ajuizou, em 19.08.2022, com a presente ação, em face do ora apelado, INSTITUTO FEDERAL DE MATO GROSSO,
visando ao recebimento de crédito tributário, inscrito na CDA n.o 610/2022, cujo valor alcançava a importância de R$ 2.070,54 (dois mil e setenta reais e cinquenta e quatro centavos).

No dia 21.08.2022, o juízo singular determinou que a parte exequente/apelante emendasse a inicial no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento (ID. 195451162).

A parte exequente, em 23.09.2022, manifestou-se argumentando que não há que se falar em imprescindibilidade da medida de protesto como condição para propositura da ação executiva (ID. 195451164).

Sobreveio, então, a sentença ora recorrida (ID. 195451165).

Inconformada, a parte exequente/apelante interpôs o recurso de apelação, conforme já exposto anteriormente.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Do exame dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, verifica-se, a princípio, que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade e regularidade formal, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Nota-se que a controvérsia se atém quanto à necessidade, ou não, do prévio protesto da Certidão de Dívida Ativa.

A respeito do tema, o Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n.° 5.135, decidiu que o
protesto das Certidões de Dívida Ativa constitui mecanismo constitucional e legítimo, por não restringir de forma desproporcional quaisquer direitos fundamentais garantidos aos contribuintes e, assim, não constituir sanção política.

A propósito, confira-se a ementa do julgado:

“Direito tributário. Ação direta de inconstitucionalidade. Lei no 9.492/1997, art. 1o, parágrafo único. Inclusão das certidões de dívida ativa no rol de títulos sujeitos a protesto. Constitucionalidade. 1. O parágrafo único do art. 1o da Lei no 9.492/1997, inserido pela Lei no 12.767/2012, que inclui as Certidões de Dívida Ativa - CDA no rol dos títulos sujeitos a protesto, é compatível com a Constituição Federal, tanto do ponto de vista formal quanto material. 2. Em que pese o dispositivo impugnado ter sido inserido por emenda em medida provisória com a qual não guarda pertinência temática, não há inconstitucionalidade formal. É que, muito embora o STF tenha decidido, na ADI 5.127 (Rel. Min. Rosa Weber, Rel. p/ acórdão Min. Edson Fachin, j. 15.10.2015), que a prática, consolidada no Congresso Nacional, de introduzir emendas sobre matérias estranhas às medidas provisórias constitui costume contrário à Constituição, a Corte atribuiu eficácia ex nunc à decisão. Ficaram, assim, preservadas, até a data daquele julgamento, as leis oriundas de projetos de conversão de medidas provisórias com semelhante vício, já aprovadas ou em tramitação no Congresso Nacional, incluindo o dispositivo questionado nesta ADI. 3. Tampouco há inconstitucionalidade material na inclusão das CDAs no rol dos títulos sujeitos a protesto. Somente pode ser considerada “sanção política” vedada pelo STF (cf. Súmulas no 70, 323 e 547) a medida coercitiva do recolhimento do crédito tributário que restrinja direitos fundamentais dos contribuintes devedores de forma desproporcional e irrazoável, o que não ocorre no caso do protesto de CDAs. 3.1. Em primeiro lugar, não há efetiva restrição a direitos fundamentais dos contribuintes. De um lado, inexiste afronta ao devido processo legal, uma vez que (i) o fato de a execução fiscal ser o instrumento típico para a cobrança judicial da Dívida Ativa não exclui mecanismos extrajudiciais, como o protesto de CDA, e (ii) o protesto não impede o devedor de acessar o Poder Judiciário para discutir a validade do crédito. De outro lado, a publicidade que é conferida ao débito tributário pelo protesto não representa embaraço à livre iniciativa e à liberdade profissional, pois não compromete diretamente a organização e a condução das atividades societárias (diferentemente das hipóteses de interdição de estabelecimento, apreensão de mercadorias, etc). Eventual restrição à linha de crédito comercial da empresa seria, quando muito, uma decorrência indireta do instrumento, que, porém, não pode ser imputada ao Fisco, mas aos próprios atores do mercado creditício. 3.2. Em segundo lugar, o dispositivo legal impugnado não viola o princípio da proporcionalidade. A medida é adequada, pois confere maior publicidade ao descumprimento das obrigações tributárias e serve como importante mecanismo extrajudicial de cobrança, que estimula a adimplência, incrementa a arrecadação e promove a justiça fiscal. A medida é necessária, pois permite alcançar os fins pretendidos de modo menos gravoso para o contribuinte (já que não envolve penhora, custas, honorários, etc.) e mais eficiente para a arrecadação tributária em relação ao executivo fiscal (que apresenta alto custo, reduzido índice de recuperação dos créditos públicos e contribui para o congestionamento do Poder Judiciário). A medida é proporcional em sentido estrito, uma vez que os eventuais custos do protesto de CDA (limitações creditícias) são compensados largamente pelos seus benefícios, a saber: (i) a maior eficiência e economicidade na recuperação dos créditos tributários, (ii) a garantia da livre concorrência, evitando-se que agentes possam extrair vantagens competitivas indevidas da sonegação de tributos, e (iii) o alívio da sobrecarga de processos do Judiciário, em prol da razoável duração do processo. 4. Nada obstante considere o protesto das certidões de dívida constitucional em abstrato, a Administração Tributária deverá se cercar de algumas cautelas para evitar desvios e abusos no manejo do instrumento. Primeiro, para garantir o respeito aos princípios da impessoalidade e da isonomia, é recomendável a edição de ato infralegal que estabeleça parâmetros claros, objetivos e compatíveis com a Constituição para identificar os créditos que serão protestados. Segundo, deverá promover a revisão de eventuais atos de protesto que, à luz do caso concreto, gerem situações de inconstitucionalidade (e.g., protesto de créditos cuja invalidade tenha sido assentada em julgados de Cortes Superiores por meio das sistemáticas da repercussão geral e de recursos repetitivos) ou de ilegalidade (e.g., créditos prescritos, decaídos, em excesso, cobrados em duplicidade). 5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente. Fixação da seguinte tese: “O protesto das Certidões de Dívida Ativa constitui mecanismo constitucional e legítimo, por não restringir de forma desproporcional quaisquer direitos fundamentais garantidos aos contribuintes e, assim, não constituir sanção política.” (STF - ADI: 5135 DF, Relator: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 09/11/2016, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 07/02/2018)”.

Na ocasião do julgamento, o Eminente Ministro consignou em seu Voto que:

“(...)o executivo fiscal como instrumento típico para a cobrança da Dívida Ativa em sede judicial, mas não exclui a possibilidade de instituição e manejo de mecanismos extrajudiciais de cobrança(...)”.

Nesse sentido, é a jurisprudência deste Sodalício:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – PRÉVIO PROTESTO EXTRAJUDICIAL DE CDA – DESNECESSIDADE – FACULDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ – PROSSEGUIMENTO DO FEITO – RECURSO PROVIDO.
O protesto extrajudicial constitui mera faculdade do ente público, inexistindo amparo legal para exigi-lo como requisito do ajuizamento da execução fiscal, razão pela qual o prosseguimento do feito é medida que se impõe.

(N.U 1010799-15.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/06/2020, Publicado no DJE 25/06/2020)”.

Diante desse contexto, torna-se evidente que inexiste necessidade de protesto para o ajuizamento da execução fiscal.

Nos termos do procedimento especial regido pela Lei n.° 6.830/1980, para a propositura da ação, é imprescindível que estejam presentes os requisitos estabelecidos no art. 6° da referida norma,
in verbis
:

“Art. 6o - A petição inicial indicará apenas:

I - o Juiz a quem é dirigida;

II - o pedido; e

III - o requerimento para a citação.

§ 1o - A petição inicial será instruída com a Certidão da Dívida Ativa, que dela fará parte integrante, como se estivesse transcrita.

§ 2o - A petição inicial e a Certidão de Dívida Ativa poderão constituir um único documento, preparado inclusive por processo eletrônico.

§ 3o - A produção de provas pela Fazenda Pública independe de requerimento na petição inicial.

§ 4o - O valor da causa será o da dívida constante da certidão, com os encargos legais”.

Assim, observa-se que a Lei de Execução Fiscal não estabeleceu o protesto extrajudicial como condição para a propositura da demanda. Portanto, não é da competência do Poder Judiciário intervir na cobrança de créditos pelo ente público, uma vez que tal ato não possui amparo legal, sendo a apresentação da Certidão de Dívida Ativa suficiente para este fim.

Ademais, a certidão da dívida ativa goza de liquidez e certeza, conforme estabelecido no art. 3o, da Lei 6.830/80, e também constitui título executivo extrajudicial, nos termos do artigo 784, IX, do Código de Processo Civil. Veja-se:

“Art. 3o - A Dívida Ativa regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez”.

“
Art. 784.
São títulos executivos extrajudiciais:

(...)

IX
- a certidão de dívida ativa da Fazenda Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, correspondente aos créditos inscritos na forma da lei”.

Portanto, o mecanismo extrajudicial é uma prerrogativa facultada à Administração Pública, tornando injustificada a exigência de protesto extrajudicial prévio da Certidão de Dívida Ativa.

Dessa forma, embora sob a perspectiva da eficácia seja aconselhável o prévio protesto da Certidão de Dívida Ativa, essa imposição é inviável, dada a ausência dessa condição no ordenamento jurídico.

Nessa vertente, colaciono o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – PRÉVIO PROTESTO EXTRAJUDICIAL DE CDA – DESNECESSIDADE – FACULDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ – PROSSEGUIMENTO DO FEITO – RECURSO PROVIDO. 1. “É desnecessário o protesto da CDA para o ajuizamento da execução fiscal, uma vez que esta, por si só, pressupõe o exaurimento da via administrativa, onde foi possível ao contribuinte a impugnação do lançamento e seus eventuais recursos, descabendo ao devedor alegar o seu desconhecimento. O Supremo Tribunal Federal tem se posicionado que a possibilidade de a Fazenda Pública efetuar a cobrança judicial não implica o impedimento à cobrança extrajudicial.” (N.U 1010348-87.2017.8.11.0000, AGRAVO DE INSTRUMENTO, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 17/12/2018, Publicado no DJE 29/01/2019) 2. Recurso provido.

(TJ-MT 10112434820178110000 MT, Relator: YALE SABO MENDES, Data de Julgamento: 19/04/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 26/04/2021)”.

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO TRIBUTÁRIO - EXECUÇÃO FISCAL - PROCESSUAL CIVIL - INTERESSE DE AGIR - PRÉVIO PROTESTO DA CDA – PRESCINDIBILIDADE- RECURSO PROVIDO. 1- Ainda que facultado à administração o protesto de certidão de dívida ativa, é inviável, por ausência de previsão legal, o condicionamento da propositura do executivo fiscal à adoção prévia de tal medida. 2- Certidão de dívida ativa que se caracteriza como título executivo regular, certo, líquido e exigível, na forma do art. 784, inciso IX, do CPC/15, prescindindo do protesto judicial para ser buscado em juízo. 3- Medida do protesto que é mera discricionariedade do credor, não podendo ser imposta como condicionante do processo de execução. Precedentes do STJ. 4- Recurso provido.

(TJ-MT 00001803520138110048 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Data de Julgamento: 21/06/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 26/06/2021)”.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO — EXECUÇÃO FISCAL — CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA) — PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ — PROTESTO PRÉVIO — INEXIGIBILIDADE. A exigência de protesto da Certidão de Dívida Ativa - CDA é descabida, uma vez que, a Lei no 12.767, de 27 de dezembro de 2012, que o autoriza, não o impõe como pressuposto à execução fiscal, pois, consoante estabelece o artigo 204, do Código Tributário Nacional, constitui título executivo extrajudicial com presunção de certeza e liquidez. Recurso provido.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1014188-08.2017.8.11.0000, Relator: LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 06/02/2018, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/03/2018)”.

Com essas considerações,
CONHEÇO
e
DOU

PROVIMENTO
ao presente recurso,
nos termos da fundamentação supra,
a fim de reformar a sentença hostilizada e determinar a remessa da lide ao juízo de origem, para o seu regular processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2024